Tribunal: TJBA
Processo: 8000985-91.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000985-91.2024.8.05.0027 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIZANI OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Incompetência absoluta do juízo. Matéria de ordem pública. Nulidade de algibeira. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de apreciação da incompetência absoluta do juízo de origem em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como quanto à interpretação dos arts. 278, parágrafo único, 1.013, §1º, e 1.014 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada possibilidade de conhecimento da incompetência absoluta em qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como a alegada inexistência de nulidade de algibeira e de afronta à boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à alegação de incompetência absoluta do juízo, concluindo que a insurgência somente foi suscitada após a prolação de sentença desfavorável, caracterizando nulidade de algibeira, em afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual. 4. Houve enfrentamento expresso acerca da aplicação do art. 278 do CPC e da incidência da preclusão em hipóteses de alegação tardia de nulidade processual, inclusive mediante referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de teses já enfrentadas pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 6. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04.05.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.